Tribunal: TJSP
Processo: 2088041-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões "atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, serviços administrativos internos" contidas na alínea i; "motéis" contida na alínea n; e da alínea s, do inciso I do artigo 1° do Decreto n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do Município de Mirassol - Estrutura do serviço público de saúde unificada e se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões "atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, serviços administrativos internos" contidas na alínea i; "motéis" contida na alínea n; e da alínea s, do inciso I do artigo 1° do Decreto n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do Município de Mirassol - Estrutura do serviço público de saúde unificada e se articula por uma rede regionalizada e hierarquizada como previsto no art. 198 da Constituição Federal, tônica destacada igualmente no art. 222 e inciso III, da Constituição Estadual, não observados pela norma em exame - Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DEFERIRAM O INGRESSO DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO COMO
ASSISTENTE E JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E
XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL
Interessados: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo e
Procuradoria Geral do Estado
Comarca: São Paulo
Voto no 41.374
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Relaxamento da quarentena - Expressões “atividades cuja
natureza não exija atendimento ao público, serviços
administrativos internos” contidas na alínea i; “motéis”
contida na alínea n; e da alínea s, do inciso I do artigo 1° do
Decreto n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do Município de
Mirassol - Estrutura do serviço público de saúde unificada
e se articula por uma rede regionalizada e hierarquizada
como previsto no art. 198 da Constituição Federal, tônica
destacada igualmente no art. 222 e inciso III, da
Constituição Estadual, não observados pela norma em
exame - Ação procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, em face das expressões "atividades cuja
natureza não exija atendimento ao público,
serviços administrativos internos" contidas na
alínea i; "motéis" contida na alínea n; e da
alínea s, do inciso I do artigo 1° do Decreto
n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do
Município de Mirassol.
Sustenta a ação, que o Decreto
Municipal mencionado contraria o disposto nos
artigos, 5o, 21, 37, 111, 144, 219, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
único,
1,
e
222,
III,
da
Constituição
Estadual, uma vez que a norma atacada macula
princípios de prevenção e precaução em matéria
de proteção à vida e à saúde, além de afrontar
o princípio da razoabilidade
Deferida a liminar (fls.240/241). Vieram as informações (fls.
275/289).
O pedido inicial foi emendado
para
excluir
a
expressão
“escritório
de
advocacia”, contida na alínea “i”, do inciso I
do art. 1o do Decreto no 5.641, de 17 de abril
de 2020, do Município de Mirassol (fl. 295).
Citada, a Senhora Procuradora
Geral do Estado manifestou-se às fls. 359/372
A
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça opinou pela procedência da ação (fls.
376/386).
É o relatório.
Dispõe o Decreto guerreado:
Art.1o - Fica determinada a suspensão
até 22.04.2020:
I. eventos e atividades dos estabelecimentos comerciais e de
serviços no Município, inclusive o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comércio
ambulante,
academias,
clínicas
de
estética,
clubes,
associações recreativas e similares, e
quaisquer outros serviços privados de
atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde,
compreendidos nesses, entre outros, os
serviços de atendimento ao paciente,
laboratórios, clínicas e consultórios;
os serviços odontológicos relacionados
ao atendimento de urgência e emergência; b) farmácias, drogarias, óticas e
comércio de produtos para saúde;
c)
estabelecimentos
comerciais
de
alimentos desde que não haja o consumo
de
alimentos
no
local
e
nem
a
permanência de pessoas (bares, lojas
de conveniência, Serv-Festas, sorveterias, pastelarias, padarias, restaurantes, lanchonetes e demais
atividades de alimentação);
d) distribuidoras e revendedoras de
gás e postos de combustíveis;
e)
estabelecimentos
comerciais
de
produtos agropecuários, veterinários e
pet shop;
f)
serviços
veterinários
para
o
atendimento de situação críticas ou
emergenciais; g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento água e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
esgoto, e energia elétrica;
h) serviços de manutenção de veículos
automotores, motocicletas, bicicletas
e de guincho;
i) as atividades cuja natureza não
exija atendimento ao público, serviços
administrativos
internos,
inclusive
com a recomendação de trabalho home
office,
serviços
contábeis,
telecomunicação,
imprensa,
call
center, comercialização de celulares e
venda
de
Internet,
escritório
de
advocacia, imobiliárias e seguradoras;
j) os velórios, sendo apenas por 4
horas e no máximo 10 pessoas por sala,
com rotatividade e sem permanência nos
seus espaços de convivência, ficando
fechado das 22 às 7 horas;
k) bancos e lotéricas;
l) empresas de segurança, pública e
privada;
m) empresas de limpeza dos locais em
funcionamento; n) hotéis e motéis;
o) indústrias, fábricas e construção
civil;
p)
estabelecimentos
comerciais
de
materiais de construção e materiais
elétricos;
q) atividades religiosas, ficando a
responsabilidade
a
cargo
do
líder
religioso, respeitando a distância de
2,25 metros quadrados de cada pessoa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
bem
como
obedecer
os
demais
regramentos do artigo 3o do presente
Decreto;
r)
lavanderias
e
estabelecimentos
comerciais de assistência técnica de
produtos eletroeletrônicos;
s) barbearias, cabelereiros, manicure,
sendo que o atendimento presencial
deverá ser individualizado, com agendamento e uso obrigatório de
máscara N95 pelos funcionários;
t) feiras livres, sem consumo no
local,
sendo
obrigatório
o
distanciamento de 2,00 metros entre
bancas e 1,5 metros entre clientes.
II. os estabelecimentos comerciais e
serviços que não se enquadram nas
exceções do inciso I deste artigo,
deverão
optar
pelo
sistema
de
entrega/retirada e delivery, ficando
proibido o atendimento no interior do
estabelecimento.
Art.2o
-
Ao
comércio
de
cunho
essencial, em especial supermercados e
farmácias, ficará estabelecido horário
preferencial de atendimento aos idosos
e pessoas inclusas no grupo de risco,
devendo ser entre 8 e 10 horas.
Parágrafo Único - No que se refere às
farmácias, poderão deliberar sobre o
atendimento 24 (vinte e quatro) horas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
por dia todos os dias da semana.
Art.
3o
-
Os
estabelecimentos
e
atividades previstas nas alíneas do
inciso I do artigo 1o deste Decreto
deverão adotar as seguintes medidas
cumulativamente:
I.
disponibilizar
na
entrada
do
estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool
em
gel
70
para
utilização
de
funcionários e clientes;
II. higienizar, quando do início das
atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (carrinhos,
cestos, cadeiras, maçanetas, corrimão,
mesas e bancadas);
III. higienizar quando do início das
atividades e durante o período de
funcionamento, com intervalo máximo de
3 (três) horas, os pisos e banheiros,
preferencialmente com água sanitária;
IV. manter locais de circulação e
áreas comuns com os sistemas de ar
condicionados limpos (filtros e dutos)
e, obrigatoriamente, manter pelo menos
uma janela externa aberta ou qualquer
outra abertura, contribuindo para a
renovação de ar;
V. manter disponível kit completo de
higiene de mãos nos sanitários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
clientes e funcionários, utilizando
sabonete líquido, álcool em gel 70 e
toalhas de papel não reciclado, bem
como disponibilizar aos funcionários
equipamentos de proteção individual;
VI. fazer a utilização, se necessário,
do uso de senhas ou outro sistema
eficaz, a fim de evitar a aglomeração
de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento;
VII. determinar, em caso haja fila de
espera, que seja mantida distância
mínima de 2 (dois) metros entre as
pessoas;
VIII. Deverá ser respeitada, nas áreas
de consumação de alimentos destinadas
aos empregados/funcionários a ocupação
máxima de 4 pessoas por mesa e a
distância mínima linear de 2 metros
entre acentos de um conjunto de mesas
e outro;
IX.
Deverá
ser
respeitada,
considerando as áreas de circulação de
pessoas, a permanência de 01 (uma)
pessoa a cada 2,25 metros quadrados de
área livre;
X. Fica obrigatório o uso de máscaras,
de pano ou descartáveis, devendo a
troca ser realizada a cada período de
trabalho ou sempre que tornar-se úmida
ou apresentar sujidades;
XI. Assegurar que os clientes somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
adentrem os estabelecimentos com uso
de máscaras.
Art.4o
-
O
Departamento
de
Ação
Social, por meio da sua estrutura e
com o apoio dos demais órgãos competentes, deverá reorganizar as atividades sócio assistenciais de
forma a minimizar o impacto àqueles em
situação de vulnerabilidade social.
Art.5o - Os servidores municipais e de
qualquer outro órgão ou entidade que
participem das ações de fiscalização e
cumprimento do presente Decreto deverão utilizar máscaras e
higienização com álcool em gel 70.
Art.6o
-
As autoridades administrativas competentes ficam incumbidas de fiscalizar eventual
abuso de poder econômico no aumento
arbitrário de preços dos insumos e
serviços relacionados ao enfrentamento
do
COVID-19,
bem
como
eventual
violação do artigo 268 do Decreto Lei
n. 2.848/40 - Código Penal.
Art.7o - A tramitação dos processos
referentes a assuntos vinculados a
este Decreto correrá em regime de
urgência e prioridade em todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
órgãos e entidades do Município.
Art.8o - Fica determinado que os
setores responsáveis pela limpeza das
instalações
públicas
implementem
esforços para manter a plena higiene
das instalações, notadamente locais
onde haja contato de pessoas.
Art.9o - Aplicam-se, cumulativamente,
as penalidades de multa, interdição
parcial
ou
total
da
atividade
e
cassação do alvará de localização e
funcionamento previstas na legislação
municipal e demais legislações correlatas, sem prejuízo de
responsabilização civil e criminal.
Art.10 - Ficam suspensos protestos
extrajudiciais e as execuções fiscais
dos órgãos da Prefeitura Municipal de
Mirassol.
Art.11 - Fica suspensa a cobrança dos
serviços de estacionamento rotativo
“Área Azul” no período previsto neste
Decreto.
§ 1o - Durante o prazo de suspensão
permanece
igualmente
suspensas
as
obrigações da empresa administradora
do supracitado serviço.
§ 2o - Havendo prorrogação do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
previsto
no
presente
Decreto,
a
empresa administradora será comunicada
com antecedência de 10 (dez) dias para
providenciar o retorno da prestação de
serviços.
Art.12 - Ficam suspensos cortes nos
serviços de água e esgoto no Município
de
Mirassol
pelo
período
de
30
(trinta) dias contados a partir da
publicação deste decreto.
Art.13 - Ficam suspensas as atividades
de instrução do Tiro de Guerra 01-021
de Mirassol até o dia 22.04.2020.
Art.14 - As medidas previstas, neste
Decreto
poderão
ser
reavaliadas
a
qualquer momento, de acordo com a
situação epidemiológica do Município.
Art.15 - Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Procede a ação.
Os comandos contidos no Decreto
no 5.641/2020, ora em exame, que autorizam o
funcionamento de motéis, barbearias, cabelereiros, manicure, e atividades cuja
natureza não exija atendimento ao público, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
12
serviços administrativos internos durante a
quarentena, de forma irrestrita e sem observar
o Plano São Paulo e a fase que se encontra,
ofendem, além da competência normativa estadual, também aos princípios de
razoabilidade, proporcionalidade, precaução e
prevenção.
Diante
da
situação
fática
experimentada pela sociedade brasileira, e,
também, mundial o Governo do Estado, dentro de
suas prerrogativas administrativas, implantou
o plano São Paulo prevendo cinco fases para a
retomada das atividades econômicas de acordo
com
cada
setor.
Assim
descritas:
Fase
Vermelha, fase de contaminação, com liberação
apenas dos serviços essenciais; Fase Laranja,
fase de atenção, com eventuais liberações;
Fase Amarela, fase controlada, com maior
liberação das atividades; Fase Verde, fase
decrescente, com menores restrições e Fase
Azul, fase de controle da doença, com liberação de todas as atividades com protocolos.
Atualmente, todo o estado se
encontra na Fase Amarela, no entanto, é
possível que, diante dos critérios adotados
pelo plano, determinadas regiões retornem às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
13
fases anteriores.
Note-se que O Plano São Paulo,
na fase amarela, permite o funcionamento de
salões de beleza e barbearias com a capacidade
reduzida (40%) e horário reduzido (8 horas
diárias), observados, ainda, os protocolos
geral e setorial específicos.
Ocorre que o decreto local permitem reabertura de funcionamento de
motéis, barbearias, cabelereiros, manicure,
atividades cuja natureza não exija atendimento
ao público e serviços administrativos internos
sem, contudo, se atentar às exigências fixadas
no Plano São Paulo para a atual fase que se
encontra o Município requerido.
Sendo a estruturação do serviço
público de saúde unificada e se articulando
por uma rede regionalizada e hierarquizada
como previsto no art. 198 da Constituição
Federal, tônica destacada igualmente no art.
222 e inciso III, da Constituição Estadual,
restam incompatíveis as medidas despregadas do
componente regional.
Ante
o
exposto,
julga-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2088041-11.2020.8.26.0000 -Voto no
14
procedente
a
ação,
para
declarar
a
inconstitucionalidade da Lei no 3.920, do
Município de Mirassol.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator